Tribunal: TJBA
Processo: 0506034-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº. 0506034-18.2020.8.05.0001

Foro: Comarca de
S
alvador
–

1
2ª

Vara Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Cleber Moura Coutinho

Advogados
:
Ussiel E. D. Xavier Filho

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho

Procurador:
Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Assunto: Crime Contra o Patrimônio – Furto

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 15
5
, §
2º
, DO CPB.

1.
PLEITO PE
LO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, FACE O
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM DECORRÊNCIA DO
FURTO
TER SE DADO PELA
QUANTIA DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A CONTUMÁCIA DELITIVA DO RECORRENTE. ÓBICE À APLICAÇÃO DA
EXCLUDENTE DE TIPICIDADE. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2.
ROGO PEL
A CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
POR MULTA
, FACE O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEIÇÃO DA MEDIDA A SER IMPOSTA QUE CONFIGURA UMA FACULDADE DO JUÍZO.
PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA.
IMPROVIMENTO.

3
. CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
0506034-18.2020.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
CLEBER MOURA COUTINHO

e, Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m CONHECER E IMPROVER o recurso
,
mantendo-se a
sentença condenatória, em todos os seus termos, consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR